Tribunal: TJPA
Processo: 0022043-66.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022043-66.2002.8.14.0301

APELANTE: PEDRO DO COUTO LIMA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INCABÍVEL.
ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS. REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUANDO AINDA NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS. CUSTAS JUDICIAIS ANTECIPADAS PELOS AUTORES. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS.

RECONHECIMENTO DO DIREITO.

1-

DETRAN é parte legítima pois age sincronicamente com a CTBEL na aplicação e cobrança de multas;

2-

Aplicação
de multas aferidas por aparelhos fotossensores antes na Resolução nº 141/02;

3-

Necessidade
de regulamentação do art. 280 do CTB para validade das multas;

4-

As custas
judiciais
antecipadas pelos autores devem ser ressarcidas, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública. Inteligência do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80;

5-

Recurso
de Apelação e Reexame Necessário conhecidos. Conhecidos e parcialmente providos apenas para modificar a sentença no ponto referente ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
do reexame necessário e

do recurso de apelação, concedendo parcial provimento.

Belém,06 de junho de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pela 3ª Vara de Fazenda nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Pedro Couto Lima,
declarou nulas as multas de trânsito e todos as consequências que estas viriam a causar, quais sejam, o impedimento ao licenciamento dos veículos e lançamentos de pontuações nas CNH’s do autor e por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões, o DETRAN, alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois as multas discutidas foram emitidas pela CTBEL/SEMOB e que ante a municipalização do trânsito no Brasil, o DETRAN tornou-se polo passivo ilegítimo. Por fim, requereu a isenção de custas processuais da Fazenda Pública, inteligência do art. 39, Lei nº 6.830/80. Pretende o provimento do recurso, com o acolhimento dos argumentos esposados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Apelação recebida em efeito devolutivo, ID 5390650.

Parecer do Ministério Público, opinando pelo conhecimento dos recursos e

parcial provimento para modifica.

É o relatório.

VOTO

LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

Argumenta o recorrente/requerido que é parte passiva ilegítima, pois as multas em questão foram exaradas pela Companhia de Trânsito de Belém/SEMOB, motivo pelo qual apenas esta deveria compor como parte passiva da lide.

Não encontro razão para acolher a preliminar, pois é o DETRAN quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

Assim, DETRAN e CTBEL/SEMOB agiram de forma sincrônica, sendo a CTBEL responsável pela fiscalização e aplicação das multas enquanto que o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito.

Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz parte legítima. Em decorrência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nestes termos, este Tribunal já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO
.

TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO.

1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.

2. O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo

tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso.

4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21)
(grifo meu)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
DETRAN
. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O
DETRAN
é
parte
legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Reexame necessário e do Recurso de Apelação.

Apelação do Detran

Quanto ao mérito, alega o apelante/requerido que está sendo penalizado por apenas tentar fazer cumprir a lei, qual seja a aplicação dos artigos 22, III, XIV, 128 e 131, § 2º do CTB e Resolução 145/2003 do CONTRAN.

O que está posto em tela é o entendimento de que
à época em que ocorreram as supostas infrações, o §2º do art. 280 do CTB, que autorizava o empenho de multas de trânsito através dos equipamentos eletrônicos, necessitava de regulamentação por instituição competente, qual seja, o CONTRAN, para que então fosse instruída a forma de manuseio dos equipamentos.

Contudo, a exigida regulamentação só se deu em
16 outubro de 2002
com
a Resolução nº 141/02, sendo nulas todas as multas aplicadas antes desta data, o que amolda-se perfeitamente ao caso concreto, sendo necessário manter em todos os termos a sentença guerreada.

Vejamos jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO POR ATRASO DE LICENCIAMENTO. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA GIRA EM TORNO DE UMA MULTA APLICADA À ÉPOCA EM QUE O APELADO AINDA ERA PROPRIETÁRIO DO BEM MÓVEL. POUCO IMPORTA QUEM É O ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O DETRAN É QUEM DETÉM A COMPETÊNCIA PARA LICENCIAR OS VEÍCULOS
, SENDO QUE TERIA SIDO ESTE ÓRGÃO O QUE SE NEGOU A PROCEDER O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO EM QUESTÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA MULTA APLICADA.
MUITO EMBORA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA TENHA SIDO APLICADA POR ÓRGÃO DIVERSO, É NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DO DETRAN NO PROCESSO EM TELA. REJEITADA.
MÉRITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTAS APLICADAS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO FISCALIZADOR, NÃO REGULAMENTADO E INSPECIONADO. O CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, EM SEU ART.280, § 2º, PREVÊ A POSSIBILIDADE DA INFRAÇÃO SER APLICADA POR MEIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, HAVENDO, NO ENTANTO, A NECESSIDADE PRÉVIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN PARA QUE A AUTUAÇÃO SEJA CONSIDERADA LEGAL E A MULTA POSSA SER APLICADA. REFERIDA REGULAMENTAÇÃO SE DEU COM A DELIBERAÇÃO N.º 29, DE 29./12/2001, ISTO É EM MOMENTO POSTERIOR AO DA APLICAÇÃO DAS MULTAS. MÁCULA DIREITO DO AUTOR. ACERTADA A

DECISÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DECLAROU SUA ANULAÇÃO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES A QUE FOI COMPELIDO O APELADO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (2013.04157170-84, 121.654, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-03, Publicado em 2013-07-04)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN E COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM CTBEL CONTRA SENTENÇA PROLATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE CONCEDEU A SEGURANÇA ANULANDO AS MULTAS IMPOSTAS AO IMPETRANTE.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA. UNANIMIDADE. DETRAN E CTBEL ATUAM DE FORMA CONJUNTA. A CTBEL É RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS MULTAS E O DETRAN POR SUA VEZ É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS INFRAÇÕES A QUANDO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO E SOMENTE LICENCIA O VEÍCULO DEPOIS DE PAGO O DÉBITO, PORTANTO, É PARTE LEGÍTIMA PARA ESTAR NO PÓLO PASSIVO DO MANDAMUS
.
MÉRITO:
IMPOSIÇÃO DE MULTAS AUFERIDAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DENOMINADOS FOTOSSENSORES. O CÓDIGO DE TRÂNSITO AO AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DE APARELHO ELETRÔNICO OU EQUIPAMENTO ÁUDIO-VISUAL NA AFERIÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
,
SUBORDINOU A APLICAÇÃO À EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO CONTRAN, CABENDO-LHE DETERMINAR OS PARÂMETROS LEGAIS PARA VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DOS APARELHOS, E QUE FOSSEM SUBMETIDOS À CERTIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AFERIÇÃO TÉCNICA PELO INMETRO. IN CASU, AS INFRAÇÕES IMPUTADAS AO SENTENCIADO/APELADO SÃO ANTERIORES A REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUANDO AINDA NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS, POIS, O CONTRAN AINDA NÃO HAVIA REGULAMENTADO A UTILIZAÇÃO DOS REFERIDOS APARELHOS ELETRÔNICOS. NULAS
, PORTANTO, AS INFRAÇÕES IMPUTADAS AO IMPETRANTE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. Reexame e Apelação nº. 2004.3.001902-3. Acórdão nº. 882290. Relator: Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet. Julgamento: 16/11/2009. Publicação: 23/11/2009. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível Isolada).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE SENTENÇA.
ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS. DETRAN E CTBEL ATUAM DE FORMA CONJUNTA. REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUANDO AINDA NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS
.RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (2014.04564422-91, 135.333, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-30, Publicado em 2014-07-02)

Desta forma, agiu em acerto o juízo de primeiro grau ao anular as multas e pontuações que dela decorreriam pontos nas CNH’s do autor, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No que concerne as custas processuais, o pagamento não deve ser suportado pela Fazenda Pública, conforme art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Ao exame do art. 19, § 2º do CPC/73 bem como a Lei Nº 6.830/80 – LEF, especificamente, o art. 39, parágrafo único, percebo que assiste razão aos apelantes. Vejamos o que dispõe na íntegra o artigo que disciplina a matéria na Lei Nº 6.830/80:

A
rt. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Ante todo o exposto, conheço do Reexame Necessário e do recurso de apelação, concedendo parcial provimento ao recurso, reformando a sentença de primeiro grau no que tange as custas processuais. Servirá como cópia digitada de mandado.

É o voto.

Belém,06 de junho de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2022